Tribunal: TJES
Processo: 5003778-73.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003778-73.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: JULIANA SANTOS DE JESUS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003778-73.2025.8.08.0047

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RECORRIDA:
JULIANA SANTOS DE JESUS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: Dr.:
ALCENIR JOSE DEMO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. NULIDADE E DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que declarou a nulidade de contratos temporários e o condenou ao pagamento de FGTS referente ao período de 2017 a 2024.

A autora pleiteia a percepção de valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em razão da sucessividade e desvirtuamento das contratações precárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se ocorreu a prescrição quinquenal de parte das parcelas; (ii) se a sucessão de contratos temporários por período superior a 36 meses configura nulidade; e (iii) se períodos de estágio acadêmico e de exercício de cargo comissionado atraem o direito ao depósito de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se, de ofício, a prescrição das parcelas anteriores a cinco anos da propositura da ação (21.05.2020). A manutenção de contratos temporários por prazo superior a 36 meses, com prorrogações sucessivas, desvirtua a natureza excepcional da contratação (art. 37, IX, CF) e gera a nulidade do vínculo, assegurando ao trabalhador o direito ao FGTS, conforme o Enunciado nº 22 do TJES e precedentes do STF (RE 596.478). O contrato de estágio (Lei nº 11.788/2008) possui natureza educativa e o cargo comissionado (art. 37, II, CF) possui regime jurídico próprio de livre nomeação e exoneração, razão pela qual ambos não geram direito ao FGTS, devendo ser excluídos do cálculo da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A contratação temporária que ultrapassa o prazo de 36 meses em sucessivas prorrogações é nula e gera direito ao FGTS. 2. O período de estágio acadêmico e o exercício de cargo comissionado não integram a base de cálculo do FGTS por possuírem regramentos jurídicos específicos."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 1º-F; art. 37, II e IX;

Lei 8.036/1990, art. 19-A;

Lei 11.788/2008.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 596.478;

TJES, Enunciado nº 22;

TJES, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 100160043319, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Tribunal Pleno, j. 11.04.2019.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MUNICIPIO DE SAO MATEUS

interpôs Recurso Inominado em contra sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO COBRANÇA proposta por

JULIANA SANTOS DE JESUS
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 17773230):

“Ante o exposto, J
ULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de:
a) DECLARAR
a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes nos períodos compreendidos de 26/06/2017 a 31/12/2024, conforme documentos acostados à inicial;
b) CONDENAR
o ente requerido ao pagamento do FGTS à parte requerente, a incidir sobre a remuneração auferida por meio dos contratos de designação temporária, que perfaz o montante de R$ 24.907.45, atualizado monetariamente, até dezembro de 2021, pelo IPCA-E, acredito de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela lei 11.960/09, a partir de janeiro de 2022, atualizado monetariamente pelo índice de taxa referencial do sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, com redação dada pela Emenda Constitucional 113/2021. Nestes termos, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC.”.

Em sede recursal (ID 17773285), o recorrente sustenta, em suma, a legalidade das contratações temporárias firmadas com a recorrida.

A autora apresentou contrarrazões (ID 17773287).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Cinge-se a controvérsia sobre a existência de vício nas contratações temporárias para fins de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS.

Inicialmente, levanto de ofício a matéria de ordem pública referente a prescrição quinquenal de cobrança de valores, considerando que a ação fora ajuizada apenas em 21.05.2025, razão pela qual prescrita a pretensão de cobrança dos valores anteriores à 21.05.2020.

No mais, c
om a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta reforma parcial
.

Isso porque, compulsando detidamente os autos, verifico que o período de 26/06/2017 a 28/05/2018 (ID 17773202) refere-se a contrato de Estágio Acadêmico. Apesar do referido período estar abrangido pela prescrição, importante consignar que o estágio, regido pela Lei nº 11.788/2008, possui natureza educativa e não gera direito ao FGTS, verba esta restrita aos contratos de trabalho ou administrativos declarados nulos.

Ademais, no que tange ao período de 03/01/2023 a 01/06/2023 (ID 17773208), observa-se que a recorrida ocupou o cargo de Assessor Técnico I, de natureza estritamente comissionada, não se tratando de contratação temporária. Embora tal vínculo demonstre a continuidade da prestação de serviço para fins de análise da nulidade dos contratos temporários adjacentes, o cargo em comissão, por sua própria natureza constitucional (art. 37, II, CF), não atrai o direito ao depósito de FGTS, devendo também ser extirpado da base de cálculo da condenação.

Fixada essa premissa, cumpre recordar que a regularidade na contratação temporária nos moldes da Constituição Federal exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária, o que afasta a necessidade de criação e provimento de cargos para este desiderato específico ou que, ainda, que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público, o que ocorre, por exemplo, nas hipóteses de necessidade de contratação temporária para a substituição de servidores efetivos em licenças médicas, de paternidade e maternidade.

Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas, contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público, valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por período de até dois ou três anos (Apelação nº 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017, Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016, Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

Vejamos, pois, o aresto que abaixo destaco:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO ¿ INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO ¿ RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante, porquanto não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de três anos. 2 -
Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte
. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018). [Grifo nosso].

Nesta senda, a contratação temporária em desconformidade com os ditames constitucionais é ato nitidamente nulo. Contudo, quando efetivamente prestados os serviços, tal nulidade não obsta o reconhecimento do direito do servidor ao depósito do FGTS, conforme previsão do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e do Enunciado nº 22 do TJES.

Este tem sido o posicionamento uniforme do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o incidente de uniformização de jurisprudência nº 0001651-95.2008.8.08.0064, ensejando inclusive a edição do Enunciado nº 22:
“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

No caso concreto, infere-se que as prorrogações sucessivas descaracterizaram o caráter temporário. A parte autora manteve vínculo com a municipalidade nos cargos de Agente Administrativo, Assessor e Assistente Social (IDs 17773203, 17773204, 17773206, 17773208 e 17773209), totalizando prazo superior 70 meses de serviço efetivo em cargos de designação temporária e comissionado (excluindo-se o estágio), o que consolida a natureza perene da contratação.

Saliente-se que a breve alternância da recorrida para cargo de provimento em comissão (Assessor Técnico I), intercalado entre contratos de designação temporária, embora legítima sob a ótica da livre nomeação, não tem o condão de interromper a sucessividade do vínculo precário para fins de análise da nulidade dos contratos temporários que o circundam. No contexto dos autos, tal nomeação evidenciou a necessidade permanente do serviço ordinário pela mesma prestadora, sem a solução de continuidade necessária para afastar o desvirtuamento das designações temporárias.

A nulidade reside na manutenção da mesma prestadora de serviço para o atendimento de demandas ordinárias da municipalidade, evidenciada pela curtíssima solução de continuidade entre os períodos (em alguns casos, de apenas 01 dia), configurando-se nítida burla ao certame público através de sucessivas designações temporárias que, somadas, ultrapassam o limite da razoabilidade, o que demonstra o desvirtuamento do art. 37, IX, da CF, independentemente da nomenclatura da função exercida.

Embora tenha havido uma breve interrupção entre os contratos, a continuidade do exercício da função pública para atender necessidade perene do Município configura a sucessividade que atrai a nulidade. O tempo total de serviço extrapola os 36 meses, parâmetro este considerado razoável pela jurisprudência deste Tribunal. Colaciono julgado:

APELAÇÃO AÇÃO COLETIVA CONTRATOS TEMPORÁRIOS NULIDADE CONTRATAÇÃO CONSECUTIVA SUPERIOR A TRÊS ANOS FGTS DIREITO RECONHECIDO PELO E. STF POR MEIO DE PRECEDENTE VINCULANTE RE Nº 596.478 PARCELA DE FÉRIAS AFASTAMENTO TESE FIXADA QUANDO DO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0028123-53.2016.8.08.0000 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No bojo do Recurso Extraordinário n. 596.478, submetido ao rito da repercussão geral, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário.
2. Mostra-se razoável o parâmetro temporal, de mais de três anos consecutivos de trabalho temporário, estabelecido pela r. sentença recorrida para que sejam declaradas nulas as contratações e apurados os valores devidos aos médicos representados pelo sindicato recorrido a título de FGTS
. 3. O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019) 4. Diante da força vinculante da referida orientação, a r. sentença de primeiro grau merece reforma quanto ao reconhecimento do direito à percepção da parcela de férias aos contratados temporários com vínculo superior a três anos, consectário trabalhista expressamente excluído da contraprestação devida aos mesmos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120135823, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020). [Grifo nosso].

Concluo, assim, pela procedência parcial do pedido inicial, considerando que a autora laborou por mais de 70 meses (limite do pedido em 31/12/2024), extrapolando o limite estabelecido pela jurisprudência, restando configurada a nulidade da contratação por ausência de concurso público, devendo-se, contudo, excluir do cálculo da condenação os períodos de estágio e de cargo comissionado, por possuírem regramento jurídico próprio que não atrai a incidência de FGTS.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para excluir da condenação os períodos referentes ao contrato de estágio (26/06/2017 a 28/05/2018) e ao exercício de cargo comissionado (03/01/2023 a 01/06/2023), além de reconhecer de ofício a prescrição da cobrança dos valores anteriores à 21.05.2020, mantendo-se a sentença de procedência quanto ao pagamento de FGTS em relação aos períodos de designação temporária, ante a nulidade reconhecida pelo desvirtuamento do prazo de contratação, cujo valor deve ser apurado por simples cálculos aritméticos no cumprimento de sentença. Mantidos os demais termos da sentença em relação aos marcos de atualização.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)